Tribunal: TJPA
Processo: 0002163-93.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002163-93.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVA SOARES RODRIGUES, ELIZABETH MARIA SOARES RODRIGUES

AGRAVADO: VALLE DA PORANGABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SALL INCORPORADORA LTDA - ME, ATLANTIC INCORPORADORA LTDA, DOM ELISEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SALINOPOLIS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, ULLI ABREU BRAGA, LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES, COSTA ATLANTICA INCORPORADORA LTDA, 3MEIAZERO COMUNICACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES COM TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AS AGRAVANTES NÃO CONSEGUIRAM COMPROVAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Somente pela documentação acostada aos autos ou pelas suas alegações, resta impossível por parte desta Relatora constatar de fato cada ato possivelmente realizado pelos agravados. Importante ressaltar ainda, que em

momento algum, os documentos impugnados pelas mesmas foram declarados falsos, nulos ou inválidos.

II -
Acertada a decisão do Juiz Singular ao requisitar ao Cartório que apresentasse todas as documentações necessárias para se apurar exatamente o que vem ocorrendo dentro da empresa onde as partes são sócios.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os pedidos das agravantes necessitam de uma análise mais cautelar, pois caso sejam deferidos, os agravados terão as contas de suas empresas bloqueadas, bens bloqueados e quebra do sigilo bancário, o que seria demais oneroso.

IV
–
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIVA SOARES RODRIGUES
e
ELIZABETH MARIA SOARES RODRIGUES
em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Salinópolis, nos autos de Ação Ordinária Anulatória C/C Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes com Tutela Antecipada em face de
LUIZ GUILHERME

SOARES RODRIGUES E OUTROS
.

Insurgem-se as agravantes contra a decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido da liminar.

Afirmam que desde a morte do marido da senhora Diva Soares Rodrigues, tem seus bens, empresas e inventários, objeto de herança, administrados pelo seu filho Luiz Guilherme Soares Rodrigues, ora agravado, que estranhamente não repassou nada do quinhão que pertence a mesma e a também sua filha, ora agravante.

Informam que foi descoberto através do cartório de Salinópolis, que a grande maioria ou todos os terrenos e lotes, que faziam parte do patrimônio da empresa Salinópolis Comercio e Empreendimentos LTDA no qual as recorrentes são sócias junto com o agravado Luiz Guilherme Soares Rodrigues, foram vendidos ou transferidos ás empresas criadas pelo próprio agravado, onde constam como sócias a sua esposa Carla Carvalho Abreu e seu enteado Ulli Abreu Braga, ora agravados, sem o conhecimentos das agravantes.

Aduzem ainda, que a Sr. Elizabeth Maria Soares Rodrigues, ora agravante, teve o espantoso conhecimento de que havia sido retirada indevidamente da sociedade da empresa Salinópolis Comércio e Empreendimentos Ltda, da qual recebeu sua quota através de doação de seu genitor. Referido ato se deu através de uma escritura pública de alteração de contrato social da referida empresa, onde consta a presença da agravante, entretanto, a requerente jamais compareceu no cartório, muito menos ao município de Salinópolis naquela época, demonstrando assim que as informações contidas no documento público não são verdadeiras.

Com isso, diante da documentação apresentada nos autos, há fortes indícios de que pode ter havido desvio de recursos da sociedade na qual as requerentes fazem parte com os agravados, unicamente para robustecer o patrimônio pessoal do requeridos, mediante isso seria prudente a concessão da medida de urgência, até que se obtenham maiores elementos, no sentido de que se confirme que a aquisição de vários bens obtidos pelas inúmeras empresas dos agravados foram legitimas.

Por fim, argumenta que o pedido de bloqueio de bens dos agravados formulado pelas recorrentes/sócias encontra-se amparado na presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pois é necessário preservar o patrimônio da empresa que as agravantes são sócias enquanto o feito principal se processa, visto que em qualquer momento os sócios/requeridos poderão alienar os bens que ainda restam, em negócios verdadeiros ou simulados, levando em conta os atos praticados por eles anteriormente.

Juntou documentos às fls.20/280.

Às fls.284/285 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às fls.402/441 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo
Juízo “
a quo”,
que deferiu parcialmente o pedido da liminar.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que as agravantes não conseguiram comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque somente pela documentação acostada aos autos ou pelas suas alegações, resta impossível por parte desta Relatora constatar de fato cada ato possivelmente realizado pelos agravados.

Importante ressaltar, que em momento algum, os documentos impugnados pelas mesmas foram declarados falsos, nulos ou inválidos.

Portanto, acertada a decisão do Juiz Singular ao requisitar ao Cartório que apresentasse todas as documentações necessárias para se apurar exatamente o que vem ocorrendo dentro da empresa onde as partes são sócios.

Ademais, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os pedidos das agravantes necessitam de uma análise mais cautelar, pois caso sejam deferidos, os agravados terão as contas de suas empresas bloqueadas, bens bloqueados e quebra do sigilo bancário, o que seria demais oneroso.

Importante ressaltar ainda, que os negócios jurídicos mencionados já ocorreram alguns anos atrás, o que afasta, neste momento, qualquer urgência no pedido. Por esse motivo também, foi que requereu o Juiz Singular documentos atualizados.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Negolhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/01/2024